Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. A combinação entre o paciente, hospital e plano de saúde enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pelo paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final.
2. Os elementos dos autos apontam para a direção de excessiva burocracia e desrespeito à dor do paciente, pois o hospital foi notificado para que fizesse a alteração da classificação de “eletivo” para “urgência” junto ao plano de saúde Bradesco, mantendo-se inerte, passando a proceder tal modificação apenas quando impelido a fazer por meio de determinação judicial, que concedeu a tutela de urgência, restando configurada a má prestação do serviço.
3. Caracterizada a má prestação do serviço, em especial pela condição de extrema vulnerabilidade do apelado/requerente, devido ao seu grave estado de saúde, que lhe causou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico, mister se faz a condenação à indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.